Tribunal: TJDFT
Processo: 0718658-62.2024.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR. ART. 945 DO CÓDIGO CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS EM PROPORÇÃO IGUALITÁRIA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de fraude bancária envolvendo cartão de crédito e conta corrente do autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a responsabilidade civil da instituição financeira pelos danos materiais causados ao autor em decorrência da fraude bancária; e (ii) a configuração de danos morais e o cabimento da respectiva indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo a instituição financeira considerada fornecedora e o autor consumidor, nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC.
4. Nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fraudes bancárias decorrentes de falha na prestação do serviço, configurando o chamado fortuito interno.
5. No entanto, a responsabilidade objetiva da instituição financeira não afasta a possibilidade de reconhecimento da culpa concorrente do consumidor, na forma do art. 945 do Código Civil, quando demonstrado que este agiu com negligência na guarda de seus dados pessoais e bancários.
6. No caso concreto, embora tenha ocorrido falha no sistema de segurança do banco, que não impediu a consumação da fraude mesmo após bloqueio e tentativa de acesso indevido ao aplicativo, restou evidenciada a negligência do autor quanto à proteção de seus dados pessoais, contribuindo diretamente para a ocorrência do dano.
7. Reconhecida a culpa concorrente, o prejuízo material deve ser repartido igualmente entre as partes, determinando-se que cada uma arque com 50% do valor do dano material, nos termos do art. 945 do Código Civil.
8. Quanto aos danos morais, a caracterização exige efetiva violação a direitos da personalidade, nos termos dos arts. 1o, III, e 5o, V e X, da Constituição Federal, e art. 6o, VI, do CDC. Não se trata de hipótese de dano moral in re ipsa.
9. Considerando a culpa concorrente do consumidor e a ausência de comprovação de abalo emocional significativo, constrangimento ou repercussão negativa em sua esfera pessoal, não há dano moral indenizável.
10. Por fim, reconhecida a sucumbência recíproca e não equivalente, os honorários advocatícios devem ser redistribuídos na proporção de 40% para o réu apelante e 60% para o apelado, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
11. Apelação parcialmente provida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III, e 5o, V e X; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VI, e 14; CC, art. 945; CPC, art. 85, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJDFT, Acórdão 1715600, Processo no 07249794420228070001, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, julgado em 21/06/2023, DJe 28/06/2023.
(ic)